Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-96.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700049-96.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHANE BALIEIRO RODRIGUES SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NATHANE BALIEIRO RODRIGUES SILVA em face da decisão prolatada, nos autos do PJE no 0763143-38.2019.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deixou de apreciar a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, nos seguintes termos: “[...] Recebo a Inicial. Trata-se de Ação Ordinária, com pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por NATHANE BALIEIRO RODRIGUES SILVA em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, tendo como objeto a determinação para que o ente Requerido promova a baixa da restrição de roubo/furto e a restituição do veículo referido nos autos, à parte Autora. Para tanto, informa que, em agosto de 2018, adquiriu um veículo Renault/Sandero de terceiro, tendo realizado o pagamento total de R$ 68.000,00. Alega ter realizado todos os trâmites necessários para o registro administrativo da transferência do bem, como preenchimento do DUT, realização de vistoria no DETRAN/DF e pagamento dos encargos necessários, tendo sido emitida nova documentação do veículo em nome da Autora. No entanto, em maio de 2019, após ter sido a Requerente parada pela PMDF, foi encaminhada para a delegacia de Polícia e o veículo foi apreendido, uma vez que constava restrição de roubo/furto lançada em decorrência de um boletim policial registrado no Estado de São Paulo. Alega que, ao entrar em contato com a 6a Delegacia de Polícia de São Paulo, lhe informaram que não consta nenhum registro referente ao automóvel citado. Decido. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. Todavia, da análise dos autos, apesar da Requerente juntar cópia de e-mail em que a 6a DP de São Paulo relata não haver alguma restrição referente ao veículo (ID. Num. 52550452), verifica-se que há, também, a informação de que o terceiro que vendeu o carro para a Autora seria um estelionatário (ID. Num. 52550293 – Pág. 1). Dessa forma, nota-se que tal circunstância exige melhor exame acerca da real situação dos fatos descritos na inicial, para que se possa analisar o pedido de restituição do veículo, uma vez ainda não elucidada a real condição do veículo (se o bem é produto de crime ou não). Assim, em face da necessidade de melhor exame, reservo-me a apreciar o pedido de tutela de urgência após a Contestação da Requerida. CITE-SE a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 30 dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Intime-se. [...]” Liminarmente, a recorrente pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para que seja “determinada a baixa da restrição de roubo/furto e a restituição do veículo ao autor, sem restrição de exercer os poderes inerentes a propriedade, sob pena de multa a ser estipulada por esse MM. Juízo”. Subsidiariamente, postula “a concessão parcial da tutela de urgência para restituir o veículo a agravante e alterar a restrição de roubo/furto para restrição de transferência, sob pena de multa a ser estipulada por esse MM. Juízo.”. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão com a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 13957305). É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, não há elementos suficientes para viabilizar a concessão da tutela de urgência pretendida, no sentido de afastar a restrição pendente sobre o veículo e conceder a liberação do bem. Observa-se que a agravante fora abordada quando dirigia o seu veículo, em maio de 2019, em operação da PMDF, em que se constatou existir sobre ele uma restrição de roubo/furto registrada em São Paulo. Diante disso, o bem fora apreendido pela autoridade policial da 10a Delegacia de Polícia do DF e, ao que consta, levado ao depósito do Departamento de Polícia Especializada – DPE. Na hipótese, não se verifica, a priori, qualquer ilegitimidade na apreensão do veículo, uma vez noticiado registro ocorrência de furto do veículo, somado ao fato de que o alienante do automóvel (Leonardo Dallas de Queiroz) estaria envolvido em diversos delitos, sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal, por “golpes de venda de veículos, originariamente locados de forma fraudulenta em empresas especializadas”, conforme consta do despacho do Delegado da CORF (ID 52550293, na origem). Outrossim, a princípio, se estaria diante de aparente ilegitimidade do órgão de trânsito distrital no tocante à restituição do veículo – que se encontraria no depósito da Polícia Civil do DF, bem ainda quanto à baixa da restrição – esta registrada, ao que consta, pela Polícia Civil de SP. Não bastasse isso, a apreensão fora motivada pelo fato de tratar-se, aparentemente, de produto de crime, de forma a se poder cogitar de incompetência do Juizado Fazendário para efeito de apreciação e julgamento do pedido de restituição do bem, consoante disposto nos artigos 118, caput e 120, § 1o do Código de Processo Penal. A esse respeito, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO APREENDIDO PELA 8a DPDF. POSSÍVEL PRODUTO DE CRIME. COMUNICAÇÃO DE FURTO. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO DA RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA E NOMEAÇÃO DA PARTE AUTORA COMO FIEL DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE À PERSECUÇÃO PENAL. OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 118 E 120 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À luz das disposições previstas nos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal, a deliberação acerca de pedido de restituição de bem apreendido, enquanto pendente apuração de possível crime, cabe, em princípio, ao juiz criminal. Assim, a competência da Jurisdição Cível ficaria relegada à decisão daquele, caso entenda que a questão seja de alta indagação a ser dirimida na esfera cível. No caso, não há possibilidade de revogação da restrição administrativa pendente sobre veículo apreendido pela 8a DPDF e durante investigação do crime de furto, tampouco a nomeação de qualquer dos litigantes como fiel depositário, enquanto o bem interessar à persecução penal. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (Acórdão 1148753, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 11/2/2019). Desse modo, não há elementos que permitam reconhecer, a priori, a probabilidade do direito da agravante. Mostra-se necessária a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Com tais considerações, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito